Tribunal: TJPA
Processo: 0807301-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807301-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DO SOCORRO CHAVES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

DELITO PERPETRADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. INCABÍVEL.
GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, baseados na gravidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva e proteção da integridade física e psicológica da mulher

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes no caso em comento, ante a gravidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0807301-95.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:

0800374-05.2023.8.14.0036

IMPETRANTE:
SAMUEL GOMES DA SILVA

PACIENTE: RAIMUNDO DO SOCORRO CHAVES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por

SAMUEL GOMES DA SILVA, OAB/PA 21.889
,
em favor do paciente
RAIMUNDO DO SOCORRO CHAVES VIEIRA
,
apontando como autoridade coatora o

JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ/PA
, nos autos do processo nº
0800374-05.2023.8.14.0036.

O impetrante informa, em suma, que
o paciente fora preso em flagrante no último dia 02 de maio em virtude da suposta prática do delito previstos no art. 147 do CP, no âmbito da Lei Maria da Penha, em vista de ter supostamente ameaçado sua companheira Alciene Alves da Silva
.

Relata que n
ão houve representação por prisão preventiva, mas, durante a realização da audiência de custódia o representante do Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que, em verdade, houve crime de ameaça, perseguição e invasão de domicílio.

O impetrante argumenta ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, por não ter havido nenhum descumprimento de medida protetiva.

Por estas razões, requer liminar em habeas corpus para que seja reformada a decisão que decretou a prisão preventiva, devendo ser expedido Alvará de Soltura e no mérito a confirmação da liminar ou subsidiariamente seja aplicada medida cautelar diversa da prisão.

Os autos vieram à minha relatoria.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, previstos no art.
647
do
Código de Processo Penal
, deve o
writ
ser conhecido.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva:

“(...) Trata-se de comunicação da prisão em flagrante do nacional
RAIMUNDO DO SOCORRO CHAVES VIEIRA
.

Consta do auto de prisão em flagrante que o suposto flagranteado foi detido em tal

circunstância, em virtude da suposta prática do delito previstos no artigo 147 do Código Penal, no

âmbito doméstico, nesta cidade.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I - foram ouvidos, na sequência legal
,
o

condutor, as testemunhas, a vítima e o conduzido; III – consta a garantia dos direitos

constitucionais do autuado, inclusive com a expedição da nota de culpa e comunicação da família

dos presos; IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está

devidamente assinada por todos. Portanto, preenchidos os todos requisitos extrínsecos do APF.

Os requisitos intrínsecos do flagrante também se fazem presentes, na medida em que o

flagranteado foi encontrado no momento da prática do crime, dentro da residência da vítima,

muito embora não tenha confessado a autoria delitiva. Essas circunstâncias presumem ser o flagranteado o autor da infração. Portanto, sendo hipótese adequada a previsão do artigo 302, I, do Código de Processo Penal. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, em face da observância dos requisitos exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos artigos 302, I, e 304, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal, razão pela qual
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante do nacional
RAIMUNDO DO SOCORRO

CHAVES VIEIRA
. 2. Relativamente à manutenção de prisão do investigado,
DECIDO:
Em havendo representação da Autoridade Policial ou pedido do Ministério Público, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III). Nesse caso, não houve representação da Autoridade Policial, mas há requerimento de prisão por parte do Ministério Público. Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos da existência do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II do CP), conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos depoimento da ofendida (Id Num. 8450458,-pág.10) e da irmã da ofendida (Id Num. 92012823, pág. 15), cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado, uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado(a) é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o modus operandi revela risco à incolumidade física e moral da ofendida, sendo que apenas a decretação de medidas protetivas de urgência se revela, no momento, insuficiente para impedir a reiteração da violência que já vem, há muito, sendo perpetrada pelo autuado. Com efeito, a certidão de ID nº 92014072 e as respostas fornecidas no Formulário de Avaliação de Risco do CNJ no âmbito da MPU nº 0800372-35.2023.8.14.0036, indicam que o custodiado tem apresentado
repetidos comportamentos violentos
, violência que se evidencia pelos diversos tipos de agressão física mencionados (tapas, empurrões, puxões de cabelo, etc.), inclusive com tentativas de sufocamento e pauladas – não só contra a vítima, mas também contra a sua filha, conforme depoimento da irmã da ofendida – e, ainda, pelas violências de ordem patrimonial, moral e sexual, em razão de ciúme excessivo e comportamentos possessivos. É certo que, para além dos requisitos do art. 312 do CPP, é necessária a observância de alguma das hipóteses do art. 313 do CPP. Não obstante a pena do delito em questão não ultrapasse 4 anos, não se enquadrando, portanto, no inciso I do art. 313, do CPP, penso que a situação se adeque perfeitamente ao inciso III do mesmo artigo. Esclareço que apesar de a medida protetiva anteriormente decretada ter expirado seu prazo de validade, a execução das medidas protetivas fixadas na nova MPU, de nº 0800372-35.2023.8.14.0036, necessitam, em decorrência do já narrado acima, da manutenção da segregação cautelar do flagranteado, a fim de que a integridade física, moral e psicológica da ofendida e de sua filha sejam resguardadas de forma efetiva. Nesse contexto, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a manutenção da sua segregação. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
RAIMUNDO

DO SOCORRO CHAVES VIEIRA
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, III, todos do CPP. (...). ”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis
, pois como se observa dos relatos da vítima e sua irmã, o paciente é indivíduo contumaz nas agressões físicas e psicológicas, sendo que conforme o BO juntado aos autos, a autoridade policial ao chegar na residência da vítima viu que seus pertences haviam sido jogados no chão.

Destaca-se ainda que em nenhum momento o indiciado nega ter cometido o delito, mas apenas diz que o mesmo não é contemporâneo, tendo acontecido há cinco anos.

Esta afirmação se contrapõe aos documentos que instruem o presente
mandamus,
como é o caso do Boletim de Ocorrência que é datado do dia 01.05.2023, data em que ocorreram as ameaças, onde se verificou, na companhia de policiais que os objetos da ofendida estavam no chão.

Portanto há contemporaneidade na decisão que decretou a segregação cautelar.

Não se pode olvidar também que a possibilidade de reiteração criminosa é latente, pois trata-se de indivíduo que já praticou outros atos de violência, possuindo inclusive condenação em primeiro grau por prática de violência contra a mulher, demonstrando uma vez mais o
periculum libertatis
, de modo que sua constrição é medida que se impõe para a proteção da incolumidade física e psicológica da vítima, pelo que a custódia cautelar deve ser mantida.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também posiciona-se nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que, conforme de dessume dos autos, supostamente, o ora Agravante ante a "recusa da vitima em manter relação sexual, este desferiu chutes e socos. Além das agressões, o autuado também praticou, supostamente, crime de ameaça contra a vítima" , circunstâncias que revelam a sua periculosidade, seja em virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto consoante relatado, ele "responde apenas neste juízo a 3 ações penais, sendo diversas por crimes de ameaça e lesões corporais", justificando a prisão para inibir reiteração delitiva do ora Agravante, consubstanciada na sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, inclusive da mesma espécie. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 128289 BA 2020/0134222-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Dessa forma, tenho, que apesar da custódia cautelar ser medida excepcional, a gravidade concreta do episódio, conforme demonstrado nas linhas volvidas, requer uma ação mais energética por parte do Poder Público.

Por fim, registro que como já me manifestei em casos semelhantes, quando se mantiverem inalterados os requisitos que motivaram a prisão preventiva do requerente e não havendo nos autos qualquer fato novo apto a modificar a situação anteriormente estabelecida, a custódia do réu se revela ainda como útil e necessária nos exatos termos já demonstrados de forma escorreita no decreto preventivo.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da presença dos pressupostos da Prisão Preventiva, pela Instância a quo, com expressa menção da situação concreta, evidencia a insuficiência da aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Precedentes: STJ,
RHC 124.133/RS
, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em: 26/05/2020).

No caso em análise, a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão se mostra inadequada e ineficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta aliada à necessidade de
preservação da integridade física e psicológica da Vítima
, a qual foi ameaçada e agredida, circunstâncias que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/05/2023